Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-64.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Reserva de Margem Consignável (RMC). Procedência em primeiro grau.

Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito. Celebração comprovada com expressa previsão contratual para efetivação de descontos em benefício previdenciário do contratante, com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Conjunto probatório que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Reserva de Margem Consignável (RMC). Procedência em primeiro grau.

Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito. Celebração comprovada com expressa previsão contratual para efetivação de descontos em benefício previdenciário do contratante, com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.

Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000487-64.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelado JOSÉ GONÇALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
Voto no 44.631
Apelação no 1000487-64.2020.8.26.0482
Comarca: Foro de Presidente Prudente
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: José Gonçalves Dias
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica. Reserva de Margem Consignável (RMC).
Procedência em primeiro grau.
Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito.
Celebração comprovada com expressa previsão contratual para
efetivação de descontos em benefício previdenciário do
contratante, com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos
descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua
como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no
10.820/2003.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, reportada a empréstimo contraído sob a nomenclatura de cartão de
crédito com desconto em reserva de margem consignável.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para
condenar a ré a providenciar o cancelamento do contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável firmado com o autor, sob pena
de multa diária no valor de R$300,00.
Em razão da sucumbência, a ré também foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em R$1.000,00.
Apelou a ré para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que a contratação de cartão de crédito consignado

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
foi comprovada nos autos, não havendo que se falar em falha na prestação
de serviços e tampouco na restituição de valores, devendo a ação ser
julgada improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece acolhimento.
O autor alega que pretendia firmar a contratação de
empréstimo consignado comum, com descontos de parcelas em seu
benefício previdenciário, entretanto nega ter solicitado cartão de crédito
com reserva de margem consignável.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
É bem de se ver que a contratação existe e incluiu o cartão de
crédito consignado, documentos que foram apresentados no processo
(fls.68/70). Sobre eles, o autor insistiu na tese inaugural sobre a não
contratação do cartão de crédito e sobre as eventuais inconsistências da
contratação.
No entanto, é incontroverso o mútuo bancário e a divergência
do mutuário é apenas quanto à forma de pagamento.
Embora busque o autor o cancelamento do cartão de crédito
para livrar-se dessas condições de pagamento, não propõe solução que
garanta o resgate do mútuo de modo seguro. Ao que parece, a implícita
proposta é de apenas ser facultado ao mutuante exigir a dívida sem poder
contar com a garantia que a levou a contratar e que, sem esta, muito
provavelmente, deixaria de ter o resgate por falta de bens que pudessem
trazer essa garantia ao juízo.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
O contrato, assim, é hígido nas circunstâncias e mesmo que
represente um descompasso em relação à vontade de comprometer a
margem consignável reservada para o uso de cartão de crédito, porém, é
certo que teve o mutuário a vantagem correspondente ao sacrifício. Se o
cartão de crédito pode ser usado para saque de dinheiro, não há vício que
comprometa em caráter absoluto a eficácia do negócio.
Como se trata de situação já consolidada e, assim, sem
possibilidade de poder as partes voltar ao “status quo ante”, não é possível
a revisão do negócio. Apenas o autor pode reverter a situação propondo-se
a pagar o que deve.
Ressalta-se que o mutuante tem garantido em seu favor 5%
sobre o benefício previdenciário da parte mutuária para pagamento do
valor mínimo, em conformidade com a Lei no 13.172/2015.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
A conduta da instituição financeira assim não se afigura ilícita,
porque é autorizada pelo artigo 6o, da Lei 10.820/2003, segundo o qual
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS” (cf. redação dada pela Lei no 13.172/2015,
resultante da conversão da MP 681/2015).
Relembre-se que a Medida Provisória no 681/2015, convertida
na Lei no 13.172/2015, alterou a Lei no 10.820/2003 para majorar o limite
de desconto de prestações de empréstimos consignados em folha de

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
pagamento, de 30% para 35%.
Esse adicional de 5% tem sua utilização vinculada à linha de
cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutuante, nos termos
do art. 1o, § 1o e do art. 2o, III, ambos da Lei no 10.820/2003.
A Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional de
Previdência Social, dispõe que o INSS está autorizado a facultar aos
titulares dos benefícios previdenciários a constituição de reserva de
margem consignável sobre o valor mensal do benefício, para ser utilizada
exclusivamente nas operações realizadas por meio de cartão de crédito.
Não se olvide também que a Instrução Normativa INSS no
28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 39/2009,
permite ao beneficiário cancelar a qualquer tempo o cartão de crédito,
independentemente do adimplemento contratual, caso em que a instituição

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
financeira fica obrigada a conceder ao devedor a opção de liquidar o valor
total de uma só vez ou por meio de descontos consignados na RMC de seu
benefício previdenciário.
Por outro lado, a condição de idoso do mutuário por si só não
gera a presunção de incapacidade ou hipossuficiência em relação à ré na
celebração do contrato ou de cláusula contratual que se pretende revisar
quando estes obedeceram o ordenamento jurídico que o autorizou.
Se não bastasse, é sabido também que a manifestação de
vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental por outra,
uma vez que esta não foi expressamente emitida (artigo 110 do Código
Civil).
Vale lembrar que esta modalidade de contratação requer muita
responsabilidade e atenção do devedor-usuário do crédito, porque toda

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
despesa realizada com o cartão magnético é apontada à cobrança mensal,
mas somente o valor mínimo da fatura (compatível com a margem
consignável de rendimentos do contratante) é descontado diretamente da
renda indicada à consignação, o que resulta na contratação de crédito
rotativo para o pagamento futuro do valor remanescente, caso o devedor
não promova seu pagamento espontâneo e separadamente.
Em outras palavras, a alegação de que a parte contratante fica
vinculada eternamente a uma dívida que jamais será quitada, em verdade,
não evidencia qualquer abusividade praticada pela ré, pois faz parte da
modalidade de contratação deste cartão de crédito com margem
consignável o desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente do
benefício do consumidor, e ficaria a seu critério e responsabilidade realizar
o pagamento direto do valor restante, para impedir a exigência de encargos
remuneratórios de crédito rotativo.
Por via de consequência, inexistindo a comprovação da prática

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
de ilícito ou de alguma abusividade pela instituição financeira, que teria
procedido a descontos em benefício previdenciário da autor com sua
autorização expressa e respaldada em contrato de crédito escrito, é
descabida a pretensão de declaração de nulidade do contrato, porque o
capital mutuado foi disponibilizado na conta de sua titularidade.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
Inocorrência de vício de consentimento. Descontos no
benefício previdenciário da autora que tiveram início em
26.7.2016, tendo ela os questionado quase oito meses depois
Condição da autora de pessoa frágil, idosa e de pouca
instrução, ademais, que não é suficiente para presumir o
alegado vício Autora que fez inúmeros empréstimos

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
consignados em seu benefício, a evidenciar que ela tinha
conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando
empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de
margem consignável. Sentença reformada - Improcedência da
ação decretada - Apelo da autora prejudicado, provido o apelo
do banco réu.” (Apelação no 1002302-40.2017.8.26.0664,
Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 27/03/2018)
“AÇÃO
ANULATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE
CRÉDITO
Banco réu que demonstrou a existência de
relação contratual entre as partes, decorrente de contrato de
cartão de crédito consignado, não impugnado pelo autor.
Ausência de descontos indevidos no benefício previdenciário
do autor. Ausência de demonstração de vício de
consentimento ou conduta dolosa do banco réu. Cobrança a
título
de
Margem
de
Reserva
Consignável
(RMC)
devidamente autorizada pelo autor e pela Lei. Ademais, o
desconto da RMC constitui forma de amortização do débito.

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482
Dano moral não configurado. Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1013778-07.2016.8.26.0019, Rel. Des. SERGIO SHIMURA,
j. 20.02.2018)
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser
reformada para se julgar improcedente a demanda e assim condenar o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00, em razão do irrisório
valor dado à causa, já considerado o trabalho desenvolvido também na fase
recursal e observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1000487-64.2020.8.26.0482